Tribunal: TJDFT
Processo: 0737499-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME DO MÉRITO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material, não sendo cabíveis para reexame da matéria recursal.

2. Não houve omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que o acórdão fundamentou de forma clara e concatenada que, embora cabível a realização de penhora sobre quaisquer bens ou direitos em nome do devedor, no presente caso a penhora no rosto dos autos do processo indicado pela exequente não é viável, uma vez que o valor será integralmente transferido a outro processo, onde já fora admitida a penhora.

3. Dá-se por prequestionada a matéria.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.